Tribunal: TJDFT
Processo: 0739174-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AME. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIDISPLAM. ROL ANS. NÃO PREVISÃO. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. REQUISITOS. ARTIGO 10, §13 DA LEI 9.656/98. EFICÁCIA. VERIFICADA. NEGATIVA INDEVIDA. APELO DO AUTOR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pela ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, e pelo autor, ANTONIO DE SA MAGALHAES JUNIOR, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão satisfeitos os requisitos legais do art. 10, §13 da Lei 9.656/98, de modo a tornar obrigatória a cobertura contratual de medicamento prescrito que não consta expressamente do rol da ANS, mas possui registro na ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação firmada entre as partes não está submetida aos ditames do direito consumerista, nos termos da Súmula n.o 608 do STJ.
4. Desde o advento da Lei 14.454/22, que incluiu os mencionados incisos no art. 10 da Lei 9.656/98, a discussão acerca da taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi sepultada, posto que a norma estabeleceu, expressamente, que se trata de rol taxativo mitigado, configurando uma previsão mínima de coberturas obrigatórias a serem observadas pelos planos de saúde.
5. No âmbito do tratamento de doenças cobertas pelo contrato, os planos de saúde devem fornecer os tratamentos que não constam especificamente no rol da ANS, mas que foram indicados pelo médico assistente, desde que haja eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidência, o que se verificou no caso.
6. A atitude da ré se mostra violadora da boa-fé contratual, haja vista que a recusa de manutenção do fornecimento do fármaco após longo período de tratamento por ela custeado, frustra as legitimas expectativas imbuídas no beneficiário do plano de saúde.
7. Carece de interesse recursal o apelo do autor, que objetiva a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor da causa, quando a própria sentença assim já procedeu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora não conhecida
Tese de Julgamento: “1. O rol da ANS tem caráter taxativo mitigado, e a recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, com eficácia comprovada e prescrição médica, é abusiva.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; art. 6o; art. 196; CDC, arts. 6o, I e III, e 51, IV; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.629.946/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/09/2020; TJDFT, Acórdão 1757034, AI 0718311-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023.